Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-15.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência da compradora – Contrato de natureza particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência da compradora – Contrato de natureza particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006410-15.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante/apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelada/apelante IEDA
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para sua distribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-15.2019.8.26.0609 -Voto no 31122 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1006410-15.2019.8.26.0609
APTES. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -CDHU E IEDA
RODRIGUES DE OLIVEIRA
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA : TABOÃO DA SERRA 3a VARA CÍVEL
JUIZ : NELSON RICARDO CASALLEIRO
VOTO No 31122
EMENTA – COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e
venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por
inadimplência da compradora – Contrato de natureza
particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos
termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP –
Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma
das Câmaras de Direito Privado.
RELATÓRIO
Trata-se de ação reintegração de posse movida pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo, decorrente do inadimplemento do instrumento particular de venda e
compra de imóvel com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em
garantia celebrado com Ieda Rodrigues de Oliveira, referente ao imóvel
descrito na petição inicial, que a r. sentença de fls. 131/133 julgou
parcialmente procedente para determinar a reintegração da autor na posse do
imóvel, mediante devolução dos valores pagos pela requerida.
Inconformada, recorreu a autora, alegando que não há
que se falar na devolução das parcelas desembolsadas pela requerida,
considerando os gastos por ela empregados na moradia popular, e o tempo de
fruição gratuita do imóvel pela ré; que, caso seja mantida a determinação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-15.2019.8.26.0609 -Voto no 31122 - F
3
devolução, devem ser abatidos os gastos com a ocupação gratuita e as
obrigações propter rem com as quais deverá arcar após a retomada; que as
benfeitorias deveriam ter sido por ela autorizadas; que não deve ser
condenada a pagar honorários advocatícios.
A requerida interpôs recurso adesivo, afirmando que
aufere parcos rendimentos mensais; que ajuizou ação pretendendo a
renegociação da dívida; que, subsidiariamente, deve ser suspenso o curso da
presente ação até o julgamento do processo em que requer a renegociação do
débito.
Recursos tempestivos.
Contrarrazões a fls. 160/165 e 169/174.
FUNDAMENTOS
A presente ação foi movida pela CDHU com o fim de
rescindir o compromisso de compra e venda que celebrou com a requerida,
com pedido cumulativo de reintegração de posse, por inadimplência da
adquirente.
Trata-se, portanto, de contrato de natureza civilista, pelo
que questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013
do Órgão Especial desta Corte:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-15.2019.8.26.0609 -Voto no 31122 - F
4
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) I.25 compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos
(...) § 3o serão da competência comum das Subseções da Seção de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos
que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de
outras Seções do Tribunal de Justiça.”.
Por conseguinte, esta Seção de Direito público é
incompetente para conhecer deste recurso e julgá-lo.
Neste sentido entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e compra

Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração de posse fundado no
inadimplemento do comprador - Apelação distribuída a Desembargador com
assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso
Autos
redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso
e suscitou conflito de competência
Discussão que não se encontra
diretamente relacionada à questão atinente a ocupação de bem público, mas
sim de descumprimento de contrato firmado entre as partes, de natureza
privada - Matéria de competência recursal da 23a Câmara de Direito Privado,
nos termos da Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar competente a
Colenda 23a Câmara de Direito Privado (suscitada) para o julgamento do
recurso. (TJSP; Conflito de competência cível 0002560-85.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-15.2019.8.26.0609 -Voto no 31122 - F
5
Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 16/03/2018)
Nesta mesma linha precedentes desta Seção:
APELAÇÃO CÍVEL Rescisão de compromisso de compra e venda firmado
pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do imóvel
Discussão de questões contratuais com fundamento em normas civilistas
Matéria própria da Seção de Direito Privado Incompetência da Seção de
Direito Público
Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso I, item I.25

Precedentes Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos
à
Seção
de
Direito
Privado.
(TJSP;

Apelação
Cível
1017237-48.2019.8.26.0007; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de Registro: 24/04/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE CDHU - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
INCOMPETÊNCIA DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO PARA
JULGAMENTO DO RECURSO - DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO
QUE ENVOLVE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, QUESTÃO AFETA À
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO , NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013
DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO. (TJSP; Apelação Cível 1005816-30.2019.8.26.0664; Relator (a):
Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de
Registro: 22/04/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
e determino a remessa dos autos para sua distribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-15.2019.8.26.0609 -Voto no 31122 - F
6
REINALDO MILUZZI
Relator